Tribunal: STF
Processo: ARE 1332764
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. MILITAR INATIVO RECONVOCADO AO SERVIÇO NO CORPO VOLUNTÁRIO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE TODAS AS VERBAS INERENTES AOS MILITARES NA ATIVA, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISCUSSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS LOCAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões suscitadas no apelo extremo, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil 



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação local que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Súmula 280/STF.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.